Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, do CP. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva, em razão da prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra a enteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação; (ii) a possibilidade de cumulação da agravante do artigo 61, II, “f”, com a causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP; (iii) a correta fração de aumento em face da continuidade delitiva; (iv) o cabimento e a adequação do montante fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, ostenta especial relevância probatória, pois os atos são usualmente praticados sem a presença de testemunhas. No caso, além de a vítima ter prestado depoimento coerente e consistente, foi corroborada pela prova oral produzida em juízo.
4. Sendo o réu padrasto da vítima à época dos fatos, é adequada a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP, a qual não configura dupla punição pela cumulação com a agravante do art. 61, II, "f" do CP, conforme jurisprudência majoritária (Tema 1.215/STJ).
5. É possível a aplicação da fração máxima de majoração em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, ainda que não haja delimitação precisa do número de estupros de vulnerável praticados, desde que o longo período e a habitualidade das condutas permitam concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições (STJ/Tema Repetitivo 1.202).
6. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, pois não restou demonstrada a ausência de condições financeiras do réu em arcar com a reparação fixada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 61, 71, 77, 217-A e 226; CPP, art. 387, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.121, 1.202 e 1.215, REsp n. 2.038.833/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024ç TJDFT, ApCrim n. 0711854-31.2021.8.07.0005, Rel. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, julgado em 23/5/2024; ApCrim 0724807-91.2021.8.07.0016, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 22/10/2024.